Tribunal: TJDFT
Processo: 0718001-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0718001-20.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da 4a Vara Criminal da mesma circunscrição judiciária, em procedimento criminal que se apura a suposta prática do crime de abandono de incapaz (art. 133 do Código Penal) por parte de D. P. A., em face de sua filha de 01 (um) ano de idade M. A. P., conforme consta do registro do Auto de Prisão em Flagrante no 80/2023-15a DP e Ocorrência Policial no 1.277/2023-15a DP (ID 46577115). De acordo com os autos, a demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, o qual reconheceu sua incompetência em virtude do entendimento da 3a Seção do STJ no julgamento do EAResp 2099532/RJ, no que seguido pela Câmara Criminal desta Corte, declinando em favor de uma das varas especializadas em violência doméstica daquela circunscrição judiciária (ID 46577116, 46577117 e 46577118, fls. 01/13). Distribuídos os autos ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, após oitiva do Ministério Público, aquele juízo suscitou o presente conflito, sustentando não ter havido, na presente espécie que trata do delito de abandono de incapaz, a prática de violência à criança, o que afastaria a sua competência (ID 46577118, fls. 25/28). É o breve relatório. DECIDO. A questão debatida nos autos foi julgada em sessão da Câmara Criminal realizada na data de 20/03/2023, nos autos do Conflito de Jurisdição no 0703341-21.2023.8.07.0000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, onde se declarou, por unanimidade, a competência do JUÍZO ESPECIALIZADO. Este o teor da ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticados por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (grifo nosso) Na mesma sessão assentou-se, também, que diante do potencial repetitivo da matéria decidida, doravante os Relatores iriam julgar monocraticamente eventuais conflitos idênticos. Saliento, ainda, por oportuno, que não há falar em afastamento do decidido pelo Colegiado pelo fato de inexistir, em tese, “violência contra a criança” no presente procedimento, porquanto a ratio da novel orientação do STJ, e também da Câmara Criminal desta Corte, é uniformizar a tramitação dos inquéritos policiais que versem sobre crimes praticados contra a criança e o adolescente, além de garantir uma prestação jurisdicional especializada e particular a estes casos. Nessa perspectiva, considerando que aderi integralmente aos fundamentos do voto do E. Relator Roberval Casemiro Belinati, os quais adoto como razão de decidir, conheço do presente conflito de jurisdição e DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, ora suscitante. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes do teor dessa decisão. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator